Tribunal: STF
Processo: HC 271685
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.056.076/SP.

Ao final, busca-se:

a) a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Min. Cristiano Zanin (HC 270.154/SP);
b) a concessão da liminar para imediata expedição de alvará de soltura;
c) subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP);
c.1) sucessivamente, caso entendida insuficiente a domiciliar, a substituição da prisão preventiva pela aplicação cumulativa das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, nos termos detalhados no item 9 desta inicial: monitoração eletrônica permanente, recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana, proibição de contato com testemunhas e vítimas, vedação de ausentar-se da comarca sem autorização e comparecimento mensal em juízo;
d) a requisição de informações ao Juízo de primeiro grau e ao STJ;
e) no mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva ou, sucessivamente, sua substituição por prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP) ou pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, na forma do item 9.
f) A concessão da ordem de ofício caso sejam identificadas outras ilegalidades (doc. 1, p. 12).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PAINCO, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2232122-77.2025.8.26.0000, que manteve sua custódia cautelar.
A defesa busca a revogação da prisão preventiva do acusado, ainda que com a imposição de cautelares diversas, ao argumento de que há ilegalidade por ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e por excesso de prazo para formação da culpa, pois ele está preso desde 17/9/2024 e ainda não foi encerrada a fase instrutória.
Subsidiariamente, pleiteia a conversão da segregação em prisão domiciliar, ao alegar que o paciente é pai e único responsável de quatro crianças com menos de 12 anos de idade.
Decido.
O writ comporta pronta solução, por decisão monocrática, pois existe entendimento pacífico sobre o tema.
De início, é importante registrar que esta Corte Superior já confirmou a idoneidade dos fundamentos que amparam a segregação cautelar do paciente quando do julgamento do HC n. 993.345/SP, anteriormente impetrado.
Infere-se dos autos que o insurgente foi preso preventivamente, no dia 17/9/2024, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (fatos ocorridos em 18/7/2024).
No tocante ao alegado excesso de prazo, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 30-33, destaquei):
No caso dos autos, verifica-se que em 13/09/2024 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do paciente, cf. fls. 91 dos autos de origem. Em 17/09/20024 foi dado cumprimento ao mandado de prisão de prisão expedido contra o paciente (fls. 105/106). Em 13/01/2025 foi realizada audiência de instrução e julgamento, em 16/06/2025 outra audiência em continuação, tendo a acusação insistido na oitiva da testemunha protegida, não presente na ocasião. Os autos aguardam a realização de audiência em continuação, designada para o dia 17/11/2025, às portas. Por decisão datada do dia 17/06/2025, foi revista a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, a qual foi mantida (fls. 684/685 dos autos de origem).
[...]
Ademais, o paciente alega que o processo está demorando mais do que o razoável no que diz respeito à formação de sua culpa. Contudo, não se pode aferir que tal delonga decorra exclusivamente de atos ordenados pelo Juízo, o que caracterizaria o excesso de prazo.
A antiga jurisprudência o computava em dias, o que hoje não mais ocorre. Atualmente, aplica-se o princípio da razoabilidade, intimamente ligado à complexidade dos autos, expedição de carta precatória a Comarca distinta para oitiva de testemunha, entre outros atos judiciais que, por si só, prolongam o curso da ação.
[...]
Outrossim, não há notícia de atuação irregular do Magistrado, que, ao que parece, vem conduzindo a causa com a celeridade razoável, mesmo diante das dificuldades e circunstâncias que envolvem o caso concreto.
O Magistrado de primeiro grau, por sua vez, prestou as seguintes informações (fls. 931-934, grifei):
O paciente foi denunciado, em 11/09/2024, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 18/07/2024, nesta cidade e Comarca de Sorocaba, tendo o Ministério Público requerido a decretação de sua prisão preventiva (fls. 508/512).
Por decisão datada de 13/09/2024 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos [...]
Em 17/09/2024 foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o paciente (fls. 105/106). O paciente foi citado aos 04/12/2024, nos termos da certidão de fls. 238 e foi apresentada resposta à acusação (fls. 159/162).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento aos 13/01/2025, onde foram tomados depoimentos e determinada abertura de vista ao MP e Defesa para manifestação quanto às testemunhas faltantes (fls. 518/519).
Na audiência em continuação, realizada aos 16/06/2025, a acusação insistiu na oitiva da testemunha protegida, não presente na ocasião — fls. 675/676.
Cumpre informar que a Defesa constituída pelo paciente requereu a revogação da prisão preventiva a fls. 110/116, tendo o Ministério Público se manifestado desfavoravelmente. Por decisão datada de 30/09/2024 o pleito em tela foi indeferido, nos seguintes termos: [...]
O pedido de revogação da preventiva foi reiterado a fls. 159/163, com novo parecer desfavorável do MP. Por decisão proferida aos 08/10/2024, o pedido foi indeferido, considerando-se que não houve modificação da situação fática do caso em tela (fls. 1773/1774).
Novo pedido de revogação da preventiva foi realizado na audiência de instrução e Julgamento ocorrida aos 13/01/2025 (fls. 518/519), o qual foi indeferido por decisão proferida aos 17/01/2025, nos seguintes termos: “VISTOS. Trata-se de reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Carlos Eduardo de Oliveira Painço, qualificado nos autos, ante os fatos aduzidos a fls. 357/358. Manifestação do ilustre representante do Ministério Publico a fls. 357/358. Malgrado a argumentação expendida pelo ínclito Defensor, o novo requerimento de revogação de prisão preventiva não merece guarida. Compulsando-se os autos, observo que não houve significativa alteração na situação fática do caso em apreço a subsidiar o acolhimento do pleito em tela, motivo pelo qual mantenho, integralmente, as decisões de fls. 90/91; 152/153 e 173/174 dos autos por seus próprios e jurídicos fundamentos e indefiro, por ora, os pleitos de fls. 357/3568. Consigne-se, ainda, que pendem nos autos as oitivas judiciais das testemunhas Larissa Suelen Oliveira da Silva; Glória Rodrigues de Oliveira; Renan Pereira Moura; Felipe Valentim de Souza Moura e PM Matheus Oliveira da Silva, algumas das quais que, inclusive, presenciaram os fatos descritos na denúncia, podendo, pois, colaborar com a obtenção da verdade real no caso em apreço. O mais é matéria de mérito a ser apreciado no momento oportuno. Abra-se vista ao MP e, após, à Defesa para que se manifestem sobre as testemunhas faltantes, conforme requerido a fls. 353. Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento em continuação. Int.” (fls. 520/521).
Por despacho proferido aos 14/03/2025 deliberou-se que o pedido de autorização para acompanhamento do nascimento do filho fosse protocolado perante o Juízo Corregedor dos Presídios da Comarca, competente para sua apreciação (fls. 423).
Audiência em continuação foi realizada aos 16/06/2025. Pedido de revogação da prisão cautelar foi reiterado, com manifestação do MP captada em meio áudio-visual (fls. 675/676).
Por decisão proferida aos 17/06/2025, o pleito foi indeferido, conforme segue: “VISTOS. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Carlos Eduardo de Oliveira Painço, qualificado nos autos, ante os fatos aduzidos a fls. 675/676 e 680/681. Manifestação do ilustre representante do Ministério Publico a fls. 675/676 e 680/681. Malgrado a argumentação expendida pelo insigne Defensor, o requerimento de revogação de prisão preventiva/relaxamento de prisão processual, sob exame, não merece guarida. Compulsando-se os autos, observo que não houve alteração significativa na situação fática do caso em apreço a subsidiar o acolhimento do pleito em tela, motivo pelo qual mantenho, integralmente, as decisões de fls. 90/91; 152/153; 173/174; 344 e 359/360 dos autos por seus próprios e jurídicos fundamentos e indefiro, por ora, os pleitos de fls. 675/676. Consigne-se, a ainda faltam as oitivas de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo, inclusive, presenciais aos fatos em tela, e que não compareceram para sua oitiva, sob o crivo do contraditório, quais sejam, a testemunha Felipe Valentim de Souza Moura (fls. 483/485) e a testemunha protegida pelo Provimento CG n 32/2000, “RPM” (fls. 481/482). Desse modo, não há se falar em excesso injustificado do prazo de prisão preventiva no caso em apreço, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, notadamente a necessidade da oitiva das testemunhas acima referidas, visando-se a obtenção da verdade real. O mais é matéria de mérito a ser apreciada no momento oportuno. Designo audiência de instrução, debates e julgamento em continuação para o dia 17 de novembro de 2025, das 13:30 às 15:00 horas, providenciando-se o necessário. Requisite-se o réu. Intimem-se as testemunhas Felipe e “RPM”. Abra-se vista ao MP, conforme solicitado, para manifestação em relação às testemunhas Felipe (não localizado) e “RPM” (não conduzido). Cumpra-se com urgência. Int” (fls. 684/685).
Ainda, em cumprimento à determinação inscrita no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, foi reavaliada a necessidade da manutenção da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, a qual foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a fis. 344; 359/360; 459 e 790.
Na audiência do dia 17/11/2025 for ouvida uma testemunha arrolada pela acusação, tendo o Ministério Público se manifestado acerca da testemunha protegida a fls. 836, a qual não compareceu à audiência designada. Foi designada audiência em continuação para o dia 02 de março de 2026.
Por despacho datado de 24/11/2025, foi determinada a expedição de mandado de condução coercitiva à testemunha protegida pelo Provimento CG nº 32/00, para que compareça à audiência designada.
Por decisão datada de 10/12/2025 foi mantida a prisão preventiva do réu, nos seguintes termos: “Vistos. Em conformidade com o disposto no parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, passo a reavaliar a necessidade da manutenção da prisão cautelar decretada nestes autos. Compulsando-se os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração na situação fática do caso em tela, razão pela qual mantenho, integralmente, a prisão cautelar decretada em desfavor do(s) reu(s) a fls. 90/91 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se”.
Os autos aguardam a realização da audiência em continuação designada para o dia 02/03/2026.
Cumpre ressaltar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
Quanto ao tema, é "uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação" (AgRg no HC n. 711.679/SP, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 11/3/2022).
Nessa esteira, esta Corte Superior tem entendido que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 17/9/2015).
Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção desta Corte Superior.
A despeito de o acusado estar preso desde 17/9/2024, prazo de cerca de 1 ano e 6 meses não se mostra desproporcional, uma vez que o Magistrado de primeiro grau ressaltou a complexidade do feito, que segue o rito do Tribunal do Júri e demanda a oitiva de elevado número de testemunhas.
O Juiz de primeiro grau registrou, também, as diversas intercorrências processuais e afirmou que a continuação da audiência de instrução estava marcada para o dia 2/3/2026.
Segundo a informação trazida aos autos pela defesa (fls. 937-942), a continuação da audiência não foi realizada, em decorrência da impossibilidade de comparecimento do representante do Ministério Público, porém esse fato não é suficiente para caracterizar a alegada desídia do Juízo de primeiro grau, que reagendou a referida audiência para o dia 22/6/2026.
Nesse contexto, não constato, por ora, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação jurisdicional.
Com relação ao pleito de conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar, ressalto que, em interpretação do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, esta Corte Superior firmou entendimento de que, com o advento da Lei n. 13.257/2016, a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de idade não tem caráter absoluto ou automático. É facultada ao Magistrado a concessão do benefício após a análise, in concreto, de sua adequação.
No caso em análise, o Tribunal de origem afastou a possibilidade de estabelecimento da prisão domiciliar ao afirmar o seguinte (fl. 34, grifei):
Por fim, quanto ao fato de o paciente ser genitor e o único responsável pelo sustento de quatro filhos menores, observa- se que o art. 318 do CPP apenas confere ao Magistrado a possibilidade de aplicar o sistema de prisão domiciliar diante de prova idônea sobre a situação de imprescindibilidade do sujeito (pai ou mãe) aos cuidados do filho menor de doze anos de idade, o que não se vislumbra no presente caso.
Como se vê, o Tribunal afirmou expressamente que não ficou demonstrado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das crianças, razão pela qual não foi concedido o benefício pleiteado. Portanto, a decisão combatida está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
[...]
À vista do exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine, mas recomendo ao Juízo de primeiro grau que priorize o julgamento da ação penal.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade apontada como coatora (doc. 21 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator